Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-34.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE POR APLICATIVO. SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo recorrente Uber rejeitada.
3. Caracteriza falha na prestação de serviço e induz a responsabilidade da empresa que presta serviço de coleta e entrega o extravio da mercadoria transportada.
4. É incontroverso que por duas vezes a autora contratou a requerida para a realização do serviço de coleta e entrega de encomendas por meio do Uber Flash Moto, mas os produtos foram extraviados (ID 72312486 e 72312488).
5. A despeito de o réu alegar que a autora não comprovou por meio de nota fiscal o valor das marmitas que não foram entregues em 19/2/2024, o preço indicado (R$ 200) é compatível com a mercadoria desviada (10 refeições congeladas preparadas de forma artesanal).
6. Quanto à pretensão de compensação pecuniária pelos danos morais, não se observam no evento reflexos relevantes que ultrapassassem a esfera dos transtornos e aborrecimentos. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
7. Diante desse contexto, merece prestígio a sentença que condenou a parte ré a pagar à autora R$ 425,00 a título de danos materiais e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
8. Recursos da autora e do réu conhecidos e desprovidos. Relatório em separado.
9. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Fica suspensa a exigibilidade em relação à autora ante a gratuidade de justiça que ora defiro.